Tribunal: TJMT
Processo: 1008700-62.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008700-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARCOS ROBE - CPF: 762.782.471-00 (AGRAVADO), JULIANE GABRIELA KANIESKI ROBE - CPF: 798.279.181-68 (AGRAVADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DAS PARCELAS MENSAIS E ABSTENÇÃO DE INSERÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – VALOR E LIMITAÇÃO DAS
ASTREINTES
– MANUTENÇÃO – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO (05 DIAS ÚTEIS) –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, a parte tem o direito subjetivo processual de obtenção da antecipação de tutela para suspender a cobrança de empréstimos supostamente firmados por terceiros fraudadores.

A função da multa aplicada (
astreintes
) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte e estabelecer um prazo razoável para cumprimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S. A., com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c.c Indenização por Danos Morais nº 1000469-97.2023.8.11.0080, ajuizada por MARCOS ROBE e outro, deferiu a tutela de urgência a fim de determinar que o banco requerido se abstenha de cobrar dos autores as parcelas mensais referentes ao empréstimo fraudulento no valor de R$ 1.898,36, bem como de inscrever seus nomes nos órgãos de inadimplentes, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$10.000,00, sem prejuízo de eventual majoração (Id. 165229699).

Em suas razões, o banco agravante requer a concessão da do efeito suspensivo à decisão agravada, ante a ausência de pressupostos para concessão da tutela de urgência,.

Em relação às astreintes, afirma não ter cabimento do arbitramento da multa diária por se tratar de uma prestação mensal.

Assevera, em seguida, não ter fixado pelo Juízo
a quo
prazo hábil para o cumprimento da liminar, o qual deve ser em dias úteis, em conformidade com o art. 219, caput, do CPC.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando-se a tutela de urgência e a multa arbitrada em sede liminar, sob pena de irreversibilidade e enriquecimento ilícito da parte agravada. Sucessivamente, pleiteia a redução do valor da multa cominatória, a concessão de prazo para cumprimento da medida em dias úteis e a limitação do valor ao teto correspondente da obrigação principal.

O pedido liminar foi indeferido, nos termos da decisão de Id. 168251699.

As contrarrazões ofertadas, no Id. 172074265, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia dos autos cinge-se à decisão liminar que determinou a suspensão da cobrança proveniente de empréstimos bancários, não reconhecidos pelo autor, mediante aplicação de multa diária fixada para o caso de descumprimento da decisão de primeiro grau.

Pois bem.

Dispõe o art. 300 do Código Processual Civil acerca dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência antecipatória, quais sejam, probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A respeito do tema, confiram-se os ensinamentos do doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

“No art. 300, caput, do Novo CPC é confirmado esse entendimento com a unificação do requisito como perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Numa primeira leitura, pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque, nos dois casos, o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo.
( Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, 1ª edição, 3ª tiragem, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016)

De tal forma, a tutela antecipada de urgência deve ser concedida mediante a presença de provas que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela agravante, bem como a probabilidade de prejuízo ao direito tutelado em razão do tempo.

No caso dos autos, quanto à probabilidade do direito, registra-se que o agravado discute a própria existência do contrato que ensejou os descontos realizados, sendo, por óbvio, impossível a comprovação da inexistência da relação jurídica ou até mesmo eventual existência de vício quanto à modalidade contratada com o banco agravante.

Além disso, como bem consignou o d. Julgador
a quo
a parte autora demonstra que foi reconhecido pelo banco requerido a existência de contratação de empréstimo bancário de forma fraudulenta, tendo efetuado, inclusive, o estorno de uma das transações "atípicas" ao autor, embora tenha afirmado que, em relação às demais transações
"necessário um prazo de 15 dias para análise e parecer acerca das contestações feitas das operações que foram decorrentes de golpe"
.

Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consiste na possibilidade de realização das cobranças reputadas como indevidas e na ameaça de inserção de dados da parte consumidora nos órgãos restritivos de crédito, afigurando-se potencialmente abusivo enquanto pendente de julgamento a lide em que se discute a existência do débito.

Lado outro, a parte agravante não sofrerá dano algum em efetuar a suspensão das cobranças, pois, se na fase de instrução probatória ficar demonstrada a legalidade da negociação entre as partes, poderá recuperar o seu crédito, e a tutela antecipada ser revogada ou modificada a qualquer tempo, conforme autorizado pelo artigo 296 do CPC.

Acerca da imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, encontra respaldo legal nos arts. 500 e 537 do Código de Processo Civil, bem como no art. 84,
caput
e §§ 3º e 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

Tal faculdade é conferida ao magistrado com o fim de coibir o demandado de se furtar da obrigação de cumprir a tutela por ele deferida, uma vez que se trata de medida de caráter urgente.

Portanto, perfeitamente cabível e legal a multa determinada na decisão agravada.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. 1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...).”
(STJ. AgRg no Ag 1269353/RS. 4ª Turma. Rel. Raul Araújo. J. em: 17.08.2010 – Dje: 01.09.2010).

Quanto ao valor fixado pelo Juízo
a quo
, ante a capacidade de solvência do banco recorrente, considero a quantia de R$1.000,00 (mil reais) limitada a R$10.000,00 (dez mil reais), como apropriados e satisfatórios para o caso concreto, não merecendo qualquer modificação, pois sequer existe montante a ser executado para que se fale em excesso.

Sobre o tema, segue o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES.POSSIBILIDADE. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito.2. (...)
(AgRg no AREsp 313.185/MS. Rel. Ministro Raul Araújo. 4ª Turma. J. em: 03.10.2013. DJe 11.11.2013).

Por fim, em relação ao prazo para cumprimento da obrigação imposta verifico a ausência de sua fixação, fato que poderá acarretar discussões futuras acerca de eventual descumprimento.

Assim, por considerar proporcional ao cumprimento da obrigação, bem como em atenção à situação posta nos autos, fixo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para o cumprimento da obrigação.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de estabelecer o prazo de
05 (cinco) dias úteis
para cumprimento da antecipação de tutela deferida pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023